Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-59.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-59.2018.8.14.0067

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
.
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ. MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES PELO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE PAGAR. APURAÇÃO DO QUANTUM NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ- SINTEPP e por MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação com fulcro no art.85,§3º , I do CPC;

2. Das provas colacionadas nos autos, o Ente Municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou o repasse do imposto sindical dos servidores da área de educação no ano de 2016, assim como as mensalidades dos associados dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016;

3. O valor do imposto sindical corresponde a 1 (um) dia de trabalho. Considerando a existência de relatório do número de servidores da área de educação no Município de Mocajuba/PA é possível na fase de liquidação de sentença apurar o valor devido referente a referida contribuição;

4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento mantendo a sentença recorrida.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ- SINTEPP
(ID13879379)

e por
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
(ID 13879380) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Mocajuba (ID 13879376), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação com fulcro no art.85,§3º , I do CPC.

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ -SINTEPP
ajuizou ação ordinária, objetivando o recebimento de valores pecuniários, a título de mensalidade associativa de seus filiados, descontados dos servidores públicos da área educacional, bem como o valor correspondente ao montante da contribuição sindical (Imposto sindical) descontado de todos os servidores lotados na secretaria de educação do Município de Mocajuba, em março de 2016.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão formulada conforme consta na sentença ID 13879376.

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ -SINTEPP
interpôs recurso de apelação requerendo a reforma parcial da sentença para obrigar o Município a disponibilizar os documentos necessários para se chegar ao valor da condenação ao pagamento da contribuição sindical do ano de 2016 ou que este E. Tribunal de Justiça determine qual critério a ser adotado para determinação do referido valor.

Por sua vez, o Município de Mocajuba interpôs o recurso de apelação ID 13879380. Alegando, em síntese, que não houve atraso nas transferências dos meses cobrados pelo autor, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

Contrarrazões do SINTEPP (Id. 13879393).

O Município de Mocajuba não apresentou contrarrazões conforme certidão (id. 13879394 - Pág. 1).

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público (Id. 14006922) não emitiu parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Considerando as disposições do art. 1.012 do CPC, as apelações aqui tratadas possuem efeito suspensivo.

II. Mérito.

II.1. Apelação do MUNICÍPIO DE MOCAJUBA:

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o município requerido ao pagamento das parcelas relativas às contribuições sindicais não repassadas ao sindicato durante o ano de 2016, devendo seu saldo ser apurado em fase de liquidação de sentença, e ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11.960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF,Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC/2015);

b) CONDENAR o município requerido ao pagamento do montante relativo ao imposto sindical descontado em março de 2016, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, e ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11.960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC/2015);

Em face do princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de Custas processuais, por tratar-se de

fazenda pública municipal, na forma do art. 40, I, do Regimento de Custas. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, na forma do art. 496, §3º, III, do CP c/c Súmula nº 490/ STJ.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º), remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, fazendo conclusos os autos, para julgamento. Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com a redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese que o autor não conseguiu provar fato constitutivo do direito alegado.

Pois bem.

De acordo com o que consta, nos autos, o
Sintepp
representante da categoria dos professores, alegou que o Município de Mocajuba através da Secretaria de Administração, efetuou desconto, na folha de pagamento, dos servidores públicos municipais a parcela denominada
contribuição (imposto) sindical
, relativa ao mês de março de 2016; porém não repassou até a presente data, o
montante arrecadado
, o qual aduz não saber precisar o valor total, razão pela qual postulou tal informação ao ente municipal.

Além da contribuição sindical, relativa ao mês de março de 2016, o SINTEPP requereu ainda, o pagamento
da mensalidade associativa
correspondente a 2% (dois) por cento sobre o salário base, dos meses de junho/julho/agosto/setembro/outubro e novembro de 2016.

A controvérsia posta cinge-se se assiste ou não ao SINTEPP, o direito ao recebimento dos percentuais referentes à contribuição sindical e mensalidade associativa dos servidores públicos do Município de Mocajuba/Pa, que lhe seriam devidos no ano de 2016

A contribuição sindical pretendida pelo SINTEEP, até a edição da Lei nº 13.476/2017, era prevista nos artigos 578 e 579 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termos:

“Art. 578 -As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.”

“Art. 579 -A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.”

De acordo com a norma do art.582 da CLT (redação anterior a edição da Lei nº 13.476/2017), a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição sindical, devida aos respectivos sindicatos, era do empregador através da folha de pagamento dos empregados, relativa ao mês de março de cada ano. Vejamos:

“
Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos.”

A despeito da inexistência de legislação específica que regule a contribuição sindical devida
por servidores públicos
, a jurisprudência pátria
entende que as disposições aplicáveis aos empregados celetistas se estendem àquela categoria
. Senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL
- SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei específica que disciplina a contribuição sindical compulsória (imposto sindical) é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Satisfeito o requisito da unicidade na representação sindical, deve ser reconhecido o alegado direito ao recebimento da contribuição sindical prevista em lei, e, considerando a inexistência de comprovação pelo ente público municipal acerca dos repasses referentes ao ano de 2017, impõe-se o acolhimento do pedido.” (TJ-MT 00017901320178110011 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021)

Nesse passo, considerando que, nesta demanda, a questão controvertida alude aos descontos da contribuição sindical no ano de 2016, certo é que a vigência da Lei n. 13.467/17 não se aplica no caso em questão, eis que anterior ao período desta norma.

Portanto, na época da reclamação da contribuição sindical a qual detinha natureza jurídica de tributo, a mesma era compulsoriamente recolhida dos servidores públicos.

O autor, na inicial, destaca que visa somente o valor correspondente aos servidores lotados na secretaria de educação e, apesar de não saber o valor total a ser repassado da contribuição sindical do ano de 2016, junta 1 (um) contracheque de servidor, referente ao mês de março de 2016,
demonstrando o desconto da contribuição sindical
no valor de R$107,84 (cento e sete reais e oitenta e quatro centavos) em favor do SINTEPP (Id. 13879224 - Pág. 1).

No tocante as
mensalidades associativas
correspondente a 2% (dois) por cento sobre o salário base, anexou folhas mecanizadas dos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2016, expedido pelo réu, onde consta a discriminação dos descontos efetuados (Id. 13879225-13879226-13879227-13879228-13879229-13879230-13879231).

O Autor junta ainda, extratos bancários dos seguintes períodos: de 26/01/2016 a 27/01/2016, de 21/03/2016 a 24/03/2016, de 07/04/2016 a 11/04/2016, de 23/05/2016 a 25/05/2016 e 01/08/2016 a 11/08/2016 (id. 13879232-13879233).

Nas razões recursais, o Município de Mocajuba
aduz que, nos extratos bancários juntados nos autos, depreende-se que foram realizados 15 (quinze) transferências bancárias, no ano de 2016, em favor do SINTEPP.

Explica que das 15 (quinze) transferências bancárias, 5 (cinco) foram efetuadas, no valor de no valor de R$14.924,62 (quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) e referem-se a quitação de acordo firmado entre os litigantes, concernente a repasses atrasados dos anos de 2014 e 2015. Em sendo assim, não há maiores questionamentos acerca das 5 transferências no valor de R$14.924,62, qual foi efetivada em face do acordo homologado entre as partes litigantes.

Excetuando as
5 (cinco) transferências, ora em comento, constam ainda 10
(dez) transferências bancárias para a conta do sindicato, as quais o ente municipal diz corresponder aos meses cobrados pelo autor/sindicato.

De acordo com os extratos bancários, anexados nos autos, infere-se o depósito nos seguintes valores e datas:

26/01/2016 R$17.271,36 (ID. 13879232 - Pág. 1)

29/01/2016 R$17.271,36 (ID. 13879232 - Pág. 2)

08/04/2016 R$18.295,68 (ID. 13879232 - Pág. 4)

25/05/2016 R$18.360,08 (ID. 13879232 - Pág. 5)

04/08/2016 R$17.562,76 (ID. 13879233 - Pág. 2)

10/08/2016 R$19.228,71 (ID. 13879233 - Pág. 3)

10/08/2016 R$18.992,01 (ID. 13879233 - Pág. 3)

10/11/2016 R$16.716,67 (ID. 13879233 - Pág. 4)

10/11/2016
R$17.271,36 (ID.
13879233 - Pág. 5)

10/11/2016 R$17.367,87 (ID. 13879233 - Pág. 5)

Conforme delineado na ação ordinária, o autor visa o pagamento do imposto sindical do
mês de março de 2016
e as
mensalidades associativas
dos meses de junho a novembro de 2016.

Considerando a norma do art.582 da CLT, alhures transcrita, isto é, que prevê o pagamento do imposto sindical,
no mês de março de cada ano
, bem como o período das mensalidades pleiteadas na exordial (junho a novembro),
não há como concluir que os depósitos bancários efetuados nos dias 26 e 29 de janeiro de 2016,

correspondem ao pagamento vindicado
, já que são anteriores ao período reclamado.

No tocante aos depósitos realizados pelo ente Municipal nos meses de ABRIL/MAIO/AGOSTO E NOVEMBRO DE 2016, não há como concluir/atestar que foram efetuados para pagamento das mensalidades associativas dos meses vindicados,
primeiro
porque não correspondem aos relatórios acostados nos autos (id. 13879225 - Pág. 8 ao Id. 13879231 - Pág. 8), segundo é possível aferir a transferência realizada em 10/11/2016, no valor de R$17.271,36 (dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) corresponde ao mesmo valor depositado, em janeiro de 2016, o que a princípio, pode ser decorrente de algum pagamento parcelado ajustado entre as partes, uma vez tratar-se de valores idênticos.

Ademais, de acordo com a informação nº.22/2020/4ª CONTROLADORIA (TCMPA), datado de 20/03/2020, infere-se que não houve nenhum empenho em favor do sindicato dos trabalhadores em educação do Estado do Pará -Subsede Mocajuba, no exercício do ano de 2016, cujo trecho ora transcrevo (Id. 13879276 - Pág. 2):

“Acuso o recebimento do Processo nº.202001229-00, por meio do qual o Sr. Daniel Bezerra Montenegro Girão, Juiz de Direito da Comarca de Mocajuba, requer que este Tribunal informe sobre registros de pagamentos efetuados pelo Município de Mocajuba ou pela Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba PA ao sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Subsede Mocajuba, no exercício de 2016.

Informamos que de acordo com os dados declarados no Sistema Informatizado E-contas -Rei, referente a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Mocajuba, Arquivo Balanço Geral da PM, 2016, não foram realizados empenho em favor do sindicato dos trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Subsede Mocajuba (CNPJ: 07.868.425/0001-66).

Ressaltamos que os dados são declarados e, nos termos regimentais, a exatidão das informações são da exclusiva responsabilidade dos ordenadores e usuários externos aos Sistemas Informatizados, que deverão manter em arquivo as informações ou documentos comprobatórios da receita e da despesa.”

Nesse contexto, tenho que o Município de Mocajuba não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela entidade sindical, posto que ausente a comprovação de que a contribuição sindical do mês de março de 2016 foi paga, assim como as mensalidades associativas dos meses de junho a novembro de 2016.

Importante consignar que, o argumento genérico, isto é, do adimplemento da cobrança lançada, na exordial, mediante as 10 (dez) transferências bancárias realizadas no ano de 2016, não impõe o reconhecimento do direito postulado na inicial, posto que ausente qualquer prova de que a contribuição sindical, bem como as mensalidades foram,
de fato
, repassadas ao autor no ano de 2016.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MENSALIDADES DOS SINDICALIZADOS E CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA ANUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO REPASSE DOS VALORES ARRECADADOS À ENTIDADE SINDICAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Cerne da questão versa acerca de pedido do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará - SINDSAÚDE para que o Município de Santana do Acaraú proceda o recolhimento e faça o repasse de contribuição sindical de 31 (trinta e um) novos servidores do aludido Município que se filiaram ao sindicato. 2. Pratica conduta antijurídica, o Município que arrecada, mediante desconto em folha de pagamento, e não repassa os valores das mensalidades e das contribuições pagas pelos servidores municipais em favor da respectiva entidade sindical. 3. O objetivo fundamental do pleito está no livre direito de associação profissional ou sindical que é garantia fundamental própria do Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 5º inciso XVII e 8º caput, e 37, VI, todos da CF. O direito de o Sindicato cobrar contribuição de seus associados também está amparado na Constituição 4. Diante do exposto e em consonância com o parecer do órgão ministerial, conheço da remessa necessária, mas para lhe negar provimento, mantendo inalterada a sentença adversada, eis que promanada com base nas peculiaridades do caso concreto e com respaldo no entendimento sedimentado sobre a matéria. ( TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 0005047-90.2015.8.06.0161, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Nesse compasso, o SINTEPP faz jus ao recebimento pelo Ente Municipal de parte da contribuição sindical que a Consolidação das Leis do Trabalho assegurava como obrigatória antes da reforma trabalhista operada pela Lei n. 13.467/2017 e das mensalidades associativas descontadas dos servidores da área da educação dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016.

II.2. Apelação da parte autora.

Em suas razões recursais, a demandante, alega, em resumo que o Município de Mocajuba, mesmo instado a apresentar documentos para comprovar o montante referente a contribuição sindical do ano de 2016, quedou-se inerte.

Diante do fato, pugna pela reforma da sentença para obrigar o município a disponibilizar os documentos necessários para se chegar ao valor da condenação ao pagamento da
contribuição sindical do ano de 2016
ou que este E. Tribunal de Justiça determine qual critério a ser adotado para determinação do referido valor.

Pois bem. Até a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, a contribuição sindical ostentava natureza compulsória e deveria ser descontada pelo empregador de todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, independentemente de anuência ou filiação sindical,
no valor equivalente a um dia de trabalho.

A sentença guerreada condenou o Município requerido ao pagamento do montante relativo ao
imposto sindical descontado em março de 2016
,
cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Logo, é possível na fase de liquidação de sentença apurar o
quantum
do imposto sindical devido ao SINTEPP, considerando o número de servidores constante nos relatórios acostados nos autos.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da parte autora também não merece acolhimento.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, voto pelo desprovimento de ambos, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023